Tribunal: STF
Processo: ACO 3648
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de ação cível originária proposta pelo Estado de Goiás em desfavor da União, mediante a qual postula, ainda sob a forma de tutela de urgência, provimento jurisdicional que obrigue a União “a fornecer, imediatamente, os medicamentos oncológicos Abemaciclibe, Palbociclibe e Succinato de Ribociclibe para todas as pacientes do Estado de Goiás que se enquadrem nos critérios da Portaria SCTIE/MS nº 73/2021 e necessitem deste tratamento, seja por (i) compra centralizada pelo Ministério da Saúde e entrega dos medicamentos aos CACONS e UNACONS goianos, ou, subsidiariamente, por (ii) compra centralizada pelo Ministério da Saúde e entrega dos medicamentos à Secretaria Estadual de Saúde para dispensação às pacientes, nos moldes do financiamento dos medicamentos do Grupo 1A da CEAF”. 



    2. A ação foi ajuizada, inicialmente, perante a Justiça Federal de 1º Grau e distribuída à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. A análise do pedido de tutela de urgência foi relegada para momento posterior à apresentação de defesa. Citada, a União apresentou contestação. Foi, então, proferida decisão reconhecendo a incompetência da Justiça Federal de 1º Grau, bem como determinando a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inc. I, al.“f”, da Constituição da República (e-doc. 1, p. 168-170).



    3. Nesta Suprema Corte determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 3). Em sua manifestação, sugeriu, no caso de deferimento da liminar postulada, que, como primeira providência, em cumprimento ao art. 5º da Resolução nº 790, de 2022, seja determinada “a realização de audiência entre as partes, com o objetivo de que a União pormenorize a problemática do ressarcimento dos medicamentos por meio da APAC e se permita, em conjunto, delinear as medidas necessárias ao enfrentamento da questão”. Requereu, ainda, a “indicação deste processo ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos (CADEC/STF)”.



    4. Como se extrai do relatado, o Estado autor busca a condenação da União ao fornecimento imediato dos medicamentos oncológicos Abemaciclibe, Palbociclibe e Succinato de Ribociclibe para todas as pacientes do Estado de Goiás. E, como mencionou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a solução à questão terá repercussão nos demais entes federativos, considerada a existência do Sistema Único de Saúde.



    5. Observo, nesse sentido, que a questão de fundo tratada nesta demanda relaciona-se, diretamente, com as discussões em andamento no bojo do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, notadamente em função das tratativas de conciliação em andamento. A propósito, observo que nesse recurso extraordinário há notícia, inclusive, de entabulamento de “ACORDO APROVADO NA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE QUE FAZEM ENTRE SE A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE, o CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE e o CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE para estabelecer, em conjunto, parâmetros para a competência da justiça federal e o ressarcimento interfederativo nas demandas relativas a medicamentos para tratamento oncológico” e seu Adendo, datado de 10/06/2024, contendo a seguinte Cláusula (e-doc. 445 do RE nº 1.366.24/SC):



    “CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 



    2.1. Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado. 



    2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo. 



    2.2.1. O ato de que trata o item anterior disporá sobre os trâmites para os ressarcimentos pendentes na data de assinatura deste acordo, com o pagamento para os dispêndios ocorridos desde 2018, mediante parcelamento anual do repasse, conforme disponibilidade financeira-orçamentária respectiva. 



    2.2.2. Os requerimentos de ressarcimento já apresentados serão regularmente analisados e respondidos, conforme o caso, na forma do ato de que trata o item 2.2., dispensada a necessidade de formulação de novos pedidos, sem prejuízo da solicitação de documentação adicional, se julgada necessária. 



    2.3. Em face do advento da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Lei nº 14.758, de 19 de dezembro de 2023, ajustam as partes o prazo de até 90 (noventa) dias para discussão e pactuação da sua regulamentação, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    2.3.1. A regulamentação de que trata o item anterior irá dispor sobre o ressarcimento para os casos posteriores à celebração desse instrumento.” (grifos acrescidos).



    6. Além da pactuação das questões relativas ao ressarcimento de valores, em até 90 (noventa) dias deverá ocorrer a discussão e pactuação da regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Ao que parece, essa regulamentação poderá abranger o quanto discutido nesta ação, podendo, inclusive, implicar prejudicialidade ou perda de objeto. Esse cenário atrai a incidência do art. 313, inc. V, al. “a”, do CPC.



    7. Posta a questão nestes termos, determino a intimação do Estado de Goiás e da União para, em 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito ou, ainda, se concordam com a suspensão do processo até ultimação das tratativas consensuais em andamento no RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral) e relativas aos tema “medicamentos de tratamento oncológico”.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator